Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. FATO GERADOR DECORRENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento do recolhimento do ICMS referente ao combustível transportado por concessionária de ferrovia entre suas filiais, com o objetivo de empregar o combustível na própria prestação do serviço de transporte.
2. O ICMS é imposto cuja atribuição, para a respectiva instituição e a subsequente implementação e recolhimento, é dos Estados e do Distrito Federal e pode ter como fato gerador a circulação de mercadoria, a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e o serviço de comunicação, nos termos do art. 155, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. No que se refere à circulação de mercadoria a ocorrência do fato gerador do ICMS exige a chamada "circulação jurídica" do bem. Assim, exige-se que o deslocamento do bem seja acompanhado da respectiva transferência de sua propriedade.
3. O caso concreto revela situação jurídica que não se confunde com a hipótese de transferência de mercadorias entre unidades pertencentes a uma mesma pessoa jurídica contribuinte. 3.1. A atividade empresarial desenvolvida pela contribuinte consiste no “transporte ferroviário de carga”, de acordo com sua inscrição no CNPJ. A sociedade anônima presta serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, mas essa atividade não envolve o comércio de combustíveis. 3.2. A impetrante não pode ser equiparada, açliás, a uma entidade que atua propriamente no mercado de venda e distribuição de combustíveis.
4. O ICMS, “nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo”, deve ser recolhido na unidade da federação onde ocorrer o consumo, de acordo com a regra prevista no art. 155, § 4o, inc. II, da Constituição Federal. 4.1. O pretenso afastamento do ICMS relativamente ao transporte de combustível resultaria na subversão da dinâmica constitucional de tributação dos combustíveis fósseis.
5. Recurso conhecido e provido.